Tribunal: TJDFT
Processo: 0714678-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MULTA TRIBUTÁRIA. LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por empresa distribuidora de combustíveis contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal relativa ao Auto de Infração 5919/2022, lavrado em razão da constatação de documentação fiscal inidônea no transporte interestadual de mercadorias. A autora sustenta que a operação foi realizada por transportadora diversa e que a documentação apresentada era regular, buscando a nulidade do crédito tributário e da multa aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante pode ser responsabilizada solidariamente pelo ICMS em razão de operação interestadual com documentação fiscal considerada inidônea; (ii) verificar se a multa aplicada possui caráter confiscatório e viola os princípios da legalidade, razoabilidade e vedação ao confisco.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação distrital (Lei no 1.254/1996, art. 28, III, "f") prevê a responsabilidade solidária do remetente da mercadoria quando esta for transportada com documentação fiscal inidônea, independentemente de ter contratado terceiros para parte do transporte.
4. A documentação apresentada no momento da fiscalização não comprovou o destino final da mercadoria para outra unidade da federação, tampouco foi apresentado o DACTE ou MDF-e exigidos pela legislação para validar a operação interestadual.
5. A autoridade fiscal constatou a inidoneidade dos documentos com base na ausência de elementos essenciais e lavrou o auto dentro dos parâmetros legais, presumindo-se legítimo o ato administrativo até prova em contrário, ônus que não foi afastado pela autora.
6. A incidência do ICMS é válida nos casos de transporte de mercadorias em situação irregular, nos termos da Lei Complementar no 87/1996 e da legislação distrital, sendo irrelevante se a operação é mera transferência entre filiais.
7. A multa punitiva de 100% sobre o valor do tributo, prevista em lei local, não apresenta caráter confiscatório, conforme jurisprudência do STF (Tema 863) e reiteradas decisões do TJDFT, desde que observados os limites legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O remetente da mercadoria responde solidariamente pelo ICMS quando a operação é realizada com documentação fiscal inidônea, ainda que o transporte interestadual seja executado por terceiro.
2. A ausência de documentos fiscais exigidos ou a apresentação de documentos inidôneos caracteriza situação irregular da mercadoria, apta a gerar o fato gerador do ICMS.
3. A multa punitiva de até 100% do valor do tributo, quando prevista em lei, não possui caráter confiscatório e respeita os princípios da legalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 1.254/1996, arts. 28, III, “f”; 57, I; 65, I “a” e V “d”; LC no 87/1996, arts. 2o, I, e 11, I, “b”; CF/1988, art. 150, IV; CPC, arts. 85, §11, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1900436, Rel. Des. Diva Lucy, j. 31.07.2024; TJDFT, Acórdão 1752588, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 31.08.2023; TJDFT, Acórdão 2000673, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 15.05.2025; TJDFT, Acórdão 1954028, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 05.12.2024; STF, RE 736.090, Tema 863.